Tribunal: STF
Processo: ARE 1605417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA. REGIME PRÓPRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO FIXADA NO JULGAMENTO DO ED Nº 0096875- 79.2021.8.16.0000, COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO SERIA O MEIO HÁBIL DE ALTERAR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0073880-09.2020.8.16.0000. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, SOB OS FUNDAMENTOS DE INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 3º, III, DA EC 47/2005 C/C O ART. 40, § 1º, II E 5º, DA CF. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. AUTORA QUE POSSUÍA 47 ANOS DE IDADE E 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE 1 ANO DO REQUISITO DE IDADE, COM BASE NO ART. 3º, III, DA EC 47/2005. PREENCHIMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AO DIREITO À PARIDADE. NÃO ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DAS ECS2 41/2003 E 47/2005. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO AO TEMPO DE SERVIÇO E NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM A INCIDÊNCIA DA PARIDADE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE TAIS VERBAS COM OS EVENTUAIS VALORES DEVIDOS À AUTORA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO QUE DEVE SER TIDO COMO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 57, § 2º C/C ART. 49, II, DA LEI 8.213/1991.
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES DO PERÍODO TRABALHADO APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 37, § 10, DA CF E DO ART. 56 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
REMESSA NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA (IPCA-E). OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STF. ALTERAÇÃO PARA O INPC. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 47/2005; e 5º, incisos II, XXXV e XXXVI; 37, §10; e 40, §5º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente